Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÕES DE TRABALHO DA ALIMENTANTE. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA da condição social e financeira vivenciada no curso da união. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.
1. Os alimentos fixados na origem têm natureza compensatória, sendo irrelevante que a parte beneficiada tenha condições de trabalhar ou até mesmo alguma renda.
2. 2.Os alimentos compensatórios constituem criação jurisprudencial e doutrinária, tendo por finalidade não prover a subsistência de quem pleiteia, mas a garantia da condição social e financeira vivenciada no curso da união. Decorre da concentração do patrimônio do casal sob a administração de apenas um dos cônjuges e se justifica até a efetiva partilha dos bens.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.